Tribunal: CARF
Processo: 10380.010012/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010012/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.074 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA FONTE PAGADORA.
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-gerente da pessoa
jurídica está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do tributo
retido.
O contribuinte faz jus a compensar o IRRF quando demonstrado que a fonte
pagadora quitou o montante do imposto informado em DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 48/51), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.787,59 para
saldo de imposto a pagar de R$1.234,28.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$3.021,87, consignando:
A declaração do contribuinte encontra-se em malha em virtude da empresa não ter
reconhido aos cofres públicos o valor total do IR retido na fonte e Informado em DIRF
e, ainda, o valor informado em DCTF a título de IR fonte foi de R$ 1.431,48 e em DIRF
R$ 5.548,19. Como o contribuinte é sócio/proprietário da fonte pagadora e os valores
constantes em DIRF não estão integralmentes informados na DCTF, e ainda, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010012/2007-53
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010012/2007-53

constam, nos sistemas da RFB, a compensação do IR retido na fonte referente a
diferenção dos valores Informados em DIRF X DCTF, o valor do imposto de renda
informado pelo contribuinte em sua DIRPF foi glosado.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 8/8/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
10/9/2007, às fls. 1/64 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Não se conformando com a exigência a qual tomou ciência em 08/08/2007, o
contribuinte vem impugnar o lançamento, na data de 10/09/2007, fls. 01, alegando em
síntese que:
i) Teve retenção do Imposto de renda EXCLUSIVA na fonte, e o imposto devido foi
retido pela fonte pagadora que entregou o valor já líquido ao beneficiário, com o
desconto dos respectivos valores do Imposto;
ii) Arcou economicamente com o ônus do imposto sendo a responsabilidade pelo
recolhimento da Fonte Pagadora, não importando se o contribuinte é sócio ou não desta,
pois de acordo com o princípio contábil da ENTIDADE, são pessoas distintas e o
patrimônio de ambos não se confundem;
iii) O não recolhimento do tributo pela fonte pagadora não pode ser atribuído como
infração por parte do contribuinte, pois no caso em questão, o tributo foi retido e
descontado dos seus rendimentos, reduzindo as suas disponibilidades econômicas;
Argumenta ainda, que conforme Parecer Normativo n° 01, de 24/09/2002 no caso de
imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é da fonte pagadora;
Diante do acima exposto REQUER:
Seja declarada a improcedência do auto de infração e anulada a aplicação da penalidade
de pagamento dos juros e multas no valor de R$ 1.888,81 tendo em vista que o não
recolhimento não se deu por culpa do impugnante.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 76/79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA
FONTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é sócio administrador da fonte pagadora dos
rendimentos.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/4/2011 (fl. 84), o contribuinte, em
10/5/2011 (fl. 90), apresentou recurso voluntário, às fls. 90/93, alegando, em apertado resumo,
que:
- as informações e provas apresentadas junto a sua impugnação não teriam sido
avaliadas na forma devida.
- os documentos juntados comprovariam a retenção do IR e sua inclusão em
DCTF pela fonte pagadora.
- seria irrelevante sua condição de sócio da fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010012/2007-53

- a empresa já teria liquidado todos os débitos declarados em DCTF, conforme
indicaria extrato de sua situação fiscal, e a manutenção da exigência representaria recebimento
em duplicidade do crédito pelo Fisco.
Conversão do julgamento em diligência
Em 15/12/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2003-000.023, nos seguintes termos (fls. 96/98):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem para que a autoridade fiscal se manifeste
sobre as DCTFs juntadas, informando se constam dos sistemas da RFB e sua situação,
bem como se os valores nela informados a título de IRRF somados a eventuais
recolhimentos efetuados à época sob o código 0561 coincidem com o valor total de
IRRF informado na DIRF apresentada pela fonte pagadora no ano-calendário 2004.
Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal
produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls.
102/107, produzindo a Informação Fiscal de fls. 108/109.
Cientificado da informação produzida, o contribuinte se manifestou às
fls.115/116, reiterando os argumentos postos em seu recurso .
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre IRRF, glosado na autuação pelo fato de o contribuinte ser
sócio administrador da fonte pagadora e esta não ter efetuado o recolhimento do imposto
integralmente. O colegiado de primeira instância manteve a glosa, em face da ausência de
comprovação dos recolhimentos a titulo de IRRF.
Acompanho o entendimento de que, nos casos em que o beneficiário dos
rendimentos se confunde com o responsável pela administração da fonte pagadora - que efetua a
retenção e informa à Receita Federal do Brasil os valores correspondentes - é necessária a
comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido, em face da responsabilidade solidária
entre o sujeito passivo (empresa) e acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado (artigo 723 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99).
Nesse sentido, o recorrente alegou que o IRRF teria sido incluído em DCTF
retificada.
Na diligência proposta, a autoridade fiscal informa:
Podemos ver pelas pesquisas da DIRF, às folhas 102/103, que a fonte pagadora CNPJ
00.391.450/0001-52 informou na DIRF original entregue em 02/02/2005 o valor total de
R$ 5.548,19 de código de receita 0588 (Rendimentos sem vínculo empregatício), sendo
o valor de R$ 3.021,87 referente ao IRRF do contribuinte CPF 169.228.323-53 Geraldo
Bastos Osterno Júnior.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010012/2007-53

Podemos ver pelas pesquisas do SIEF Fiscalização Eletrônica, débitos oriundos das
DCTF retificadora entregues em 2007, às folhas 104/105, que a fonte pagadora CNPJ
00.391.450/0001- 52 declarou o valor total anual de R$ 5.548,19 de IRRF para o código
0561,
os quais foram extintos por compensação feita no Processo No
13301.000031/2005-31. Vide pesquisas às folhas 106/017.
Verifico que existe divergência entre os códigos informados em DIRF, 0588, e em
DCTF, 0561. Nada obstante, constata-se que a DIRF da fonte pagadora teve somente dois
beneficiários e imposto total coincidente com o valor informado na DCTF (fl.102), sendo de se
concluir que se trata de erro material, já que não constou da DIRF código 0561, mas, sim 0588.
Dessa feita, confirmada a quitação do IRRF, é de se reconhecer o direito de o
recorrente compensar o valor correspondente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 126
DF CARF MF
Original